Tribunal: TJSP
Processo: 1064696-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VANTAGENS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO –– Os autores pretendem que a base de cálculo do quinquênio considere a remuneração integral – Entendimento consolidado de que o adicional por tempo de serviço do servidor público estadual deve incidir sobre os vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VANTAGENS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO –– Os autores pretendem que a base de cálculo do quinquênio considere a remuneração integral – Entendimento consolidado de que o adicional por tempo de serviço do servidor público estadual deve incidir sobre os vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual –– Prêmio de produtividade médica, adicional de insalubridade e GEAPE, GEAH, GEER não devem integrar a base de cálculo da vantagem – Por outro lado, a "Gratificação Executiva", o "Piso salarial", a "Gratificação Especial de Suporte à Saúde - GESS", a vantagem pessoal da Lei Estadual no 1.157/11 e a verba do artigo 133 da Constituição Estadual devem ser computadas para o cálculo do quinquênio – Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Honorários advocatícios a serem arbitrados após liquidação de sentença, nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do CPC/2015 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1064696-39.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados
ROSANGELA
DOMINGUES
DELGADO,
ANDREA GUEDES WEINGRILL, CINTYA PAVLIUK, CLEIDE
APARECIDA
GUERRA,
DEBORAH
RITTNER
SOIHET,
ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA, GISELE VIANA RIBEIRO,
HERLON BATISTA DA SILVA, JAILSON FELIX, JANINI
MARÇAL DA SILVA SANTOS, JULIANA MELLO FUNÇÃO
LOPES, KARLA CHRISTIANNE CANTANHEDE, KHRYSANTHO
MUNIZ, LÉIA BORGES DA CUNHA GIORGETTI, LIBANIA
MARTINS
SANT
ANA,
MARCELLA
JACINTO
BAGANO
AMADOR, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA APARECIDA
DE SOUSA, MARIA JOSÉ ANTONIA MAXIMO, NILZA HATSUE
ONO OGATA, REGINA CELI DA SILVA, RENATA HAGE
AMARAL HERNANDEZ, ROSIMEIRE RIBEIRO SALDANHA,
SELMA GOMES SILVA DOS SANTOS, SIMONE PERES DOS
SANTOS, SIMONE SCATALO MANDOTTI, SUELÍ APARECIDA
DE ARAUJO SILVA, SUELI VELOSO ROLIM DE SOUZA,
WAGNER DA SILVA SANTOS e ALESSANDRA REGINA VIEIRA
CAETANO DE MACEDO, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1064696-39.2018.8.26.0053
Aptes/Apdos: Rosangela Domingues Delgado, Andrea Guedes
Weingrill, Cintya Pavliuk, Cleide Aparecida Guerra, Deborah
Rittner Soihet, Elizabete Maria de Oliveira, Gisele Viana Ribeiro,
Herlon Batista da Silva, Jailson Felix, Janini Marçal da Silva
Santos,
Juliana
Mello
Função
Lopes,
Karla
Christianne
Cantanhede, Khrysantho Muniz, Léia Borges da Cunha Giorgetti,
Libania Martins Sant Ana, Marcella Jacinto Bagano Amador,
Maria Aparecida da Silva, Maria Aparecida de Sousa, Maria José
Antonia Maximo, Nilza Hatsue Ono Ogata, Regina Celi da Silva,
Renata Hage Amaral Hernandez, Rosimeire Ribeiro Saldanha,
Selma Gomes Silva dos Santos, Simone Peres dos Santos, Simone
Scatalo Mandotti, Suelí Aparecida de Araujo Silva, Sueli Veloso
Rolim de Souza, Wagner da Silva Santos e Alessandra Regina
Vieira Caetano de Macedo
Apelado/Apelante: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.728
APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

VANTAGENS
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO QUINQUÊNIO
Os autores pretendem que
a base de cálculo do quinquênio considere a remuneração
integral Entendimento consolidado de que o adicional por
tempo de serviço do servidor público estadual deve incidir
sobre os vencimentos integrais, salvo as vantagens
eventuais
Inteligência do art. 129 da Constituição
Estadual
Prêmio de produtividade médica, adicional de
insalubridade e GEAPE, GEAH, GEER não devem integrar
a base de cálculo da vantagem
Por outro lado, a
“Gratificação Executiva”, o “Piso salarial”, a “Gratificação
Especial de Suporte à Saúde - GESS”, a vantagem pessoal
da Lei Estadual no 1.157/11 e a verba do artigo 133 da
Constituição Estadual devem ser computadas para o
cálculo do quinquênio
Juros de mora e correção
monetária Deverão ser aplicados os parâmetros definidos
pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em
sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810
Honorários advocatícios a serem arbitrados após liquidação
de sentença, nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do
CPC/2015 Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado
de São Paulo e Rosângela Domingues Delgado e outros em face da r.
sentença de fls. 302/312 que, nos autos da ação ordinária1 objetivando a
incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a
integralidade dos vencimentos, julgou parcialmente procedente o
pedido para “condenar a ré a proceder ao recálculo dos quinquênios
percebidos pelos autores considerando as verbas de natureza
permanente, tais como, Gratificação Executiva, Piso Salarial Reajuste
Complementar, GESS e Vantagem Pessoal-Lei 1157/11, vedada a
incidência sobre outros adicionais temporais e outras vantagens
eventuais ou transitórias. As verbas atrasadas serão corrigidas
monetariamente a partir dos respectivos descontos e acrescidos de
juros de mora, a partir da citação, ambos nos termos da Lei no
11.960/09, vez que suspenso o resultado do julgamento do TEMA 810
pelo E. STF, observada a prescrição quinquenal. Ante a sucumbência
recíproca, arcará cada parte com 50% das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o proveito econômico
obtido para os autores e 5% sobre o proveito econômico obtido para a
requerida, ficando suspensa a exigência, nos termos do artigo 98,
parágrafo 3o, do NCPC para os autores beneficiários da gratuidade”
(fls. 311/312).
O Estado de São Paulo, em suas razões recursais, pugnam
pela reforma da sentença, ao argumento de que a “Gratificação
Executiva”, o “Piso salarial”, a “Gratificação Especial de Suporte à
Saúde - GESS” e a vantagem pessoal da Lei Estadual no 1.157/11
1 Valor da causa de R$ 61.000,00 em 23/12/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
devem ser excluídas da base de cálculo do quinquênio, uma vez que
ostentam natureza específica e não geral.
Os autores também apelaram da sentença, ao argumento de
que também devem compor a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço as seguintes verbas: vantagem prevista no art. 133 da
Constituição Estadual; “Gratificação Especial por Atividade Prioritária
e Estratégica
GEAPE”; “Gratificação Especial por Atividade
Hospitalar GEAH”; “Gratificação Especial por Atividade no Instituto
de Infectologia Emilio Ribas e Centro de Referência e Treinamento
AIDS GEER”; “Prêmio de Produtividade Médica PPM”; e adicional
de insalubridade. Alegam, ainda, ser inaplicável a Lei no 11.960/09 para
fins de correção monetária. Aduzem que a Fazenda deve ser
considerada como sucumbente, devendo arcar exclusivamente com os
honorários advocatícios, custas e despesas processuais, bem como
afirmam que o percentual de 5% fixado pela Juíza a quo sobre o
proveito econômico, a título de honorários advocatícios, viola o patamar
mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC/2015, devendo incidir,
inclusive, sobre o valor da condenação.
Recursos respondidos.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia recursal à base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, pagos aos servidores públicos estaduais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
que ingressaram com a presente ação, à aplicação da Lei no 11.960/2009
em relação à correção monetária, e à discussão a respeito das verbas de
sucumbência.
Com relação ao adicional por tempo de serviço, dispõe o
art. 129 da Constituição Estadual o seguinte:
Art. 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido
no mínimo, por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem
como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observando o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição.
A simples leitura do dispositivo revela que o texto
constitucional conjuga o vocábulo “vencimentos” com o adjetivo
“integral” no claro intuito de que os adicionais por tempo de serviço
incidam sobre a totalidade dos vencimentos, sem qualquer ressalva
ou limitação.
Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles, que
“vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à
soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo
público. Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do
cargo público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do
sistema remuneratório do servidor público da Administração direta,
autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria
Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X, XI,
XII e XV” (Direito Administrativo Brasileiro, 35a ed., Malheiros, 35a
ed., p. 487).
Assim, resta claro que os quinquênios têm como base de
cálculo os vencimentos integrais, razão pela qual eles devem incidir
sobre o padrão e demais vantagens percebidas, excetuadas as
verbas percebidas em caráter transitório, eventual, cuja percepção
depende de circunstância não inerente ao exercício do cargo.
Complemente-se que as vantagens eventuais são aquelas
cuja percepção dependa de circunstância ou de situação de fato não
inerente ao exercício do cargo, como, exemplificativamente, as ajudas
de custo para alimentação e transporte, diárias, horas-extras, salário-
família etc.
Nesse sentido é entendimento desta Câmara acerca da
matéria:
Reexame necessário
Servidores públicos estaduais

Adicional por tempo de serviço: quinquênio Pretende-se
o recálculo do adicional considerando os vencimentos
integrais dos servidores, exceto as verbas de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
eventual
Acolhimento
Considera-se como base de
cálculo dos adicionais os vencimentos integrais, assim
compreendidos o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais
Sentença
mantida no mérito Recurso improvido. Apelação Matéria
devolvida diz respeito à aplicação da lei no 11.960/09
Tema 810 do STF Em razão do julgamento do mérito do
RE 870.947/SE, Tema no 810, STF, (...) Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1036754-03.2016.8.26.0053; Relator: José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 30/10/2019)
Apelação Cível - Direito Administrativo - Servidor Público
Estadual - Adicional por Tempo de Serviço - Pretensão à
incidência sobre os vencimentos integrais, abrangendo
vantagens não incorporadas - Cabimento - O artigo 129 da
Constituição Estadual engloba o padrão e as vantagens
efetivamente recebidas, excluídas as eventuais - As
gratificações que representam verdadeiro aumento salarial
estão excluídas do conceito de vantagens eventuais, de forma
que não podem ser alijadas da base de cálculo do referido
adicional - Julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 -
Correção monetária readequada ao entendimento do STF -
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0054790-52.2012.8.26.0053;
Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
Vale ressaltar que tal regra não colide com a restrição
imposta pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Nesse
sentido, o Eminente Desembargador Marrey Uint já se manifestou que
“não há repique ou efeito cascata, pois não se trata de acréscimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
pecuniário computado ou acumulado para fim de concessão de
acréscimo ulterior, mas forma de cálculo de verbas integrantes da
remuneração do servidor público estadual” (Apelação Cível n.
1015111-85.2016.8.26.0506, Data do Julgamento: 23/10/2017).
Ademais, destaque-se que não há qualquer afronta ao
estabelecido pela Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal
Federal, já que não se trata de concessão de aumento de vencimentos
realizado pelo Poder Judiciário, mas apenas aplicação da disposição
constitucional para correção de cálculo dos vencimentos.
Assim, passa-se à análise da natureza das verbas objeto
desta ação (adicional de Insalubridade, PPM, GEAH, GEAPE, GEER,
“Gratificação Executiva”, “Piso salarial”, GESS, vantagem da Lei no
1.157/11 e a prevista no art. 133 da CE).
Em conformidade com o decidido pela Juíza a quo,
reconhece-se que o adicional de Insalubridade, PPM, GEAH,
GEAPE e GEER não incidem na base de cálculo do quinquênio, como
se observa a seguir.
Com relação ao adicional de insalubridade, este é pago
aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das
Autarquias do Estado, pelo exercício, em caráter permanente, em
unidades ou atividades consideradas insalubres, sendo verba que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
essência, depende de circunstâncias específicas para o seu
percebimento, ou seja, um local de trabalho que exponha o servidor a
agentes nocivos à saúde. Trata-se, portanto, de vantagem remuneratória
vinculada a condições excepcionais (propter laborem), tendo caráter
transitório e eventual, razão pela qual não integra a base de cálculo
do adicional por tempo de serviço.
Por sua vez, o prêmio de produtividade médica PPM
foi instituída pela Lei Complementar Estadual 1.193/13, objetivando o
incremento da produtividade e o aprimoramento da qualidade dos
serviços prestados, sendo o pagamento realizado em conformidade com
o resultado obtido em processo de avaliação, que observará a
produtividade, grau de resolutividade, assiduidade, qualidade dos
trabalhos prestados e a responsabilidade e a eficiência na execução das
atividades. Como o cálculo do prêmio está atrelado ao preenchimento
de requisitos relacionados à qualidade do trabalho, não se trata de
aumento disfarçado de vencimentos, tratando-se de vantagem
eventual, que não integra a base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
Apelação Cível Recálculo dos adicionais por tempo de
serviço Sentença de procedência Recursos voluntários do
autor e da Fazenda Os adicionais por tempo de serviço
quinquênio e sexta parte incidem sobre todas as verbas que
claramente integrem o vencimento padrão dos servidores, de
caráter permanente, excluídas as eventuais e transitórias
Recálculo devido, bem como o pagamento dos valores em
atraso Precedentes Exclusão, da base de cálculo dos
adicionais, do Prêmio de Produtividade Médica, por se
tratar de verba variável e sujeita a critérios periódicos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
avaliação, provendo-se o recurso da Fazenda neste ponto
Recurso do autor parcialmente provido para fazer constar,
expressamente, que a sexta-parte deve incluir, em sua base
de cálculo, os quinquênios percebidos, mantendo-se a
coerência com a sistemática de cálculo já utilizada pela ré
R. Sentença parcialmente reformada
Majoração dos
honorários fixados em favor do patrono do autor e fixação de
honorários em favor da Fazenda Recursos voluntários
parcialmente providos.
(TJSP;
Apelação
1000136-10.2015.8.26.0404; Relator:
Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do
Julgamento: 09/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017)
Por sua vez, o GEAH, o GEAPE e o GEER, instituídos
pela Lei Complementar no 674, de 08 de abril de 1992, foram
concedidos na seguinte conformidade:
Artigo 19 - O Sistema de Gratificações da Saúde - SGS, ora
instituído, aplica-se aos servidores da Secretaria da Saúde,
das Autarquias a ela vinculadas, bem como àqueles em
exercício nas unidades das Secretarias e Autarquias de
Estado que estiverem ou vierem a ser, mediante decreto,
integradas ao Sistema Único de Saúde - SUS/SP, estendendo-
se, no que couber, aos servidores sob o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, compreendendo:
I - Gratificação Especial de Atividade - GEA;
II - Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em
Condições Especiais de Trabalho GEAH;
III - Gratificação Especial por Atividade Prioritária e
Estratégica GEAPE;
IV - Gratificação Especial por Atividade no Instituto de
Infectologia "Emílio Ribas" e Centro de Referência e
Treinamento - AIDS - GEER;
(...)
Artigo 22 - A Gratificação Especial por Atividade Hospitalar
em Condições Especiais de Trabalho - GEAH, concedida
em decorrência do tipo de serviço executado o qual impõe
graus elevados de atenção concentrada por longos
períodos, de responsabilidade contínua por terceiros, do
risco permanente de contágio e situações estressantes,
será atribuída aos servidores que nas unidades hospitalares
estiverem com exercício em:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
I - Pronto Socorro;
II - Unidade de Terapia Intensiva e Coronariana;
III - Centro Cirúrgico e Obstétrico;
IV - Centro de Materiais e Esterilização;
V - Unidade de Moléstia Infecto-Contagiosa;
VI - Unidade de Queimados;
VII - Unidade de Hemodiálise;
VIII - Unidade de Radiologia; Radiodiagnóstico e
Radioterapia; e
IX - Berçário.
Com isso, verifica-se que o pagamento de tais verbas está
condicionado a circunstâncias específicas do trabalho realizado em
determinados tipos de unidades hospitalares, ou seja, trata-se de
vantagem remuneratória vinculada a condições excepcionais (propter
laborem), tendo caráter transitório e eventual, razão pela qual não
integram a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço,
quando o servidor estiver na ativa.
Noutro vértice, a “Gratificação Executiva”, o “Piso
salarial”, a “Gratificação Especial de Suporte à Saúde - GESS” e a
vantagem pessoal da Lei Estadual no 1.157/11 compõem a base de
cálculo do quinquênio, conforme decidido pela magistrada a quo, senão
vejamos.
A gratificação executiva foi estabelecida pela Lei
Complementar Estadual no 797/1995 como reajuste remuneratório,
sendo certo que o caráter geral desse benefício ficou patente com a LCE
no 957/2004 que determinou sua extensão aos inativos e pensionistas.
Assim, trata-se verba com caráter de reajuste remuneratório, integrando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
O piso salarial é vantagem de caráter geral, representando
aumento de vencimentos, razão pela qual deve ele integrar a base de
cálculo do quinquênio.
Quanto à Gratificação Especial de Suporte à Saúde
GESS, instituída pela Lei Estadual no 1.157/20112, cuida-se de verba de
caráter permanente, que é paga, inclusive, quanto o servidor não se
encontra em atividade (§§1o e 2o do art. 20 da referida lei2). Portanto, a
referida verba tem nítido caráter de aumento salarial, devendo integrar a
base de cálculo do quinquênio, conforme entendimento desta Colenda
Câmara:
APELAÇÃO - Servidora Pública Agente de Segurança
Penitenciária Quinquênio Base de cálculo Pretensão
para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos
integrais O adicional temporal deve ser calculado sobre o
valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a
2 Artigo 20 - A GESS será atribuída aos servidores em exercício na Secretaria da Saúde e
Autarquias a ela vinculadas, bem como nas unidades de saúde de Secretarias e Autarquias
que estiverem ou vierem a ser integradas mediante decreto, ao SUS/SP, titulares de cargos
ou ocupantes de funções-atividades previstos no Anexo XI desta lei complementar, e
corresponderá à importância resultante da aplicação dos coeficientes identificados sobre a
UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
§ 1o - Os servidores dos Quadros de outros órgãos da Administração direta
e Autarquias, afastados junto aos órgãos e entidades a que se refere o “caput”
deste artigo, farão jus à GESS, desde que a denominação de seu cargo ou função-
atividade esteja indicada no Anexo XI desta lei complementar.
§ 2o - O servidor não perderá o direito à percepção das gratificações a que se refere
o “caput” deste artigo quando se afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala,
nojo, júri, licença à gestante, licença-paternidade, licença por adoção, faltas abonadas,
faltas médicas, licença em virtude de acidente de trabalho ou doença profissional,
doação de sangue, licença para tratamento de saúde, afastamento para participação
em congressos, cursos e outros certames afetos à área da saúde, licença compulsória e
serviços obrigatórios por lei.
§ 3o - O disposto no § 1o deste artigo aplica-se, nas mesmas bases e condições,
aos servidores afastados junto ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual - IAMSPE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
remuneração do servidor, com exclusão das eventuais,
ocasionais e com caráter indenizatório Com efeito, além
das verbas já consideradas no pagamento do quinquênio,
devem compor a base de cálculo do referido adicional
temporal, as seguintes vantagens: o "art. 133 CE - Dif
Vencimentos", o "adicional de insalubridade", e a
"gratificação especial de suporte à saúde GESS", o que
implica em parcial provimento do recurso. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1006485-21.2018.8.26.0405;
Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro:
14/03/2019)
Apelação e remessa necessária. Servidores públicos
estaduais.
Sentença
pela
qual
julgado
parcialmente
procedente o pedido a fim de que condenada a ré ao
pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio)
calculado com base nos vencimentos integrais dos autores.
Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter
permanente, excetuadas as eventuais. Incidência nesse
cômputo das seguintes verbas: gratificação executiva, o
adicional previsto no artigo 133 da Constituição Estadual, o
piso salarial de reajuste complementar, gratificação especial
de suporte à saúde (GESS), gratificação especial por
atividade no instituto de infectologia Emilio Ribas e Centro
de Referência e Treinamento AIDS (GEER) (...) Apelação e
remessa necessária em parte providas, portanto.
(TJSP; Apelação
Cível
1061043-29.2018.8.26.0053;
Relator: Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
A vantagem pessoal prevista na Lei no 1.157/11, por se
tratar de verba de caráter permanente, que não pode ser excluída dos
vencimentos do servidor, também deve compor a base de cálculo do
quinquênio, conforme, inclusive prevê a própria lei (art. 2o, §§ 3o e 4o,
das Disposições Transitórias da Lei no 1.157/11).
Artigo 2o - Os atuais servidores integrantes das classes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
constantes dos Subanexos 1, 2 e 3 dos Anexos I e II desta lei
complementar terão os respectivos cargos ou funções-
atividades enquadrados na forma e referência neles previstas
e em grau cujo valor seja igual ou imediatamente superior à
quantia resultante do somatório:
(...)
§2o - Efetuado o enquadramento nos termos deste
artigo, somar-se-á ao valor do padrão obtido, a Gratificação
Executiva prevista no inciso I do artigo 24 desta
lei complementar, o adicional por tempo de serviço e a sexta-
parte, quando for o caso.
§3o - Se da aplicação do disposto no § 2o deste
artigo resultar somatório inferior à remuneração mensal
do mês imediatamente anterior ao de enquadramento, a
diferença apurada será paga em código específico, a
título de VANTAGEM PESSOAL.
§4o - Para efeito de apuração da remuneração mensal
de que trata o §3o deste artigo, serão considerados, desde que
devido ao servidor, os seguintes valores:
1 - do padrão do cargo ou da função-atividade;
2 - das gratificações previstas nos artigos 62 e 63 desta
lei complementar;
3 - do abono complementar de que trata a Lei
Complementar no 1.135 de 1o de abril de 2011.
4 - do adicional por tempo de serviço e da sexta
parte.
Contudo, com relação ao pedido de inclusão da verba
do artigo 133 da Constituição Estadual na base de cálculo do
quinquênio, assiste razão aos autores, devendo a sentença ser
reformada nesse ponto, pois como se denota da leitura do referido
artigo3, trata-se do direito à incorporação ao servidor público
estadual.
3 Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido
ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo
de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa
diferença, por ano, até o limite de dez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15
Verifica-se que a verba do art. 133 da Carta Estadual
possui nítido caráter permanente (não eventual) e, por isso, deve ser
computada para o cálculo do quinquênio, como já decidido pelo Des.
Oscild de Lima Júnior, que assim dispôs: “Décimos de Remuneração -
Art. 133 da CE: dispõe referido dispositivo legal que o servidor com
mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a
exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione
remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a
qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até
o limite de dez décimos. Deflui, assim, do texto legal o caráter
permanente do benefício dos décimos da diferença remuneratória,
vantagem que, por força de sua base cálculo, cabe reconhecer inerente
ao vencimento” (Apelação/Reexame Necessário no 0005363-86.2012, j.
12/11/2013).
Desta forma, a verba do artigo 133 da Constituição
Estadual deve ser incluída na base de cálculo do quinquênio.
Com relação aos consectários legais, a sentença também
deve ser reformada nesse ponto.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o
julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema no 810 do STF,
atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios,
tem a seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009”.
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
17
dos efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Isto posto, as diferenças devidas serão apuradas em
liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, ou seja,
serão devidas a partir de 23/12/2013, com juros moratórios pela Lei no
11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E.
No que se refere aos honorários advocatícios, a
magistrada a quo, diante da sucumbência recíproca, fixou-os em “5%
sobre o proveito econômico obtido para os autores e 5% sobre o
proveito econômico obtido para a requerida”.
Contudo, aduzem os autores que a Fazenda deve ser
considerada como sucumbente, devendo arcar exclusivamente com os
honorários advocatícios, custas e despesas processuais, bem como
afirmam que o percentual de 5% fixado pela Juíza a quo sobre o
proveito econômico, a título de honorários advocatícios, viola o patamar
mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC/2015, devendo incidir,
inclusive, sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
18
Com razão os autores, pois deve ser respeitado o previsto
nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC/2015, que assim dispõem:
§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem
mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(...)
§5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo
vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto
no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente.
Assim, tendo em vista a sucumbência na maior parte da
Fazenda do Estado, esta deverá suportar a verba de sucumbência (custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios), nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil4, respeitando os
percentuais mínimos previstos nos incisos I a V do §3o do art. 85 do
CPC tendo como base de cálculo o valor da condenação.
4 Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19
Por cuidar-se de sentença ilíquida, o percentual relacionado
ao valor dos honorários advocatícios deverá ser fixado mediante
liquidação de sentença (artigo 85, parágrafo 4o, II, desse diploma),
observada a majoração própria prevista no parágrafo 11 desse preceito.
Destarte, nego provimento ao recurso da Fazenda Estadual
e dou parcial provimento ao recurso dos autores para: INCLUIR a
verba do artigo 133 da Constituição Estadual na base de cálculo do
quinquênio; FIXAR os juros moratórios pela Lei no 11.960/09 e
correção monetária pelo IPCA-E; ATRIBUIR a sucumbência em
desfavor da Fazenda Estadual (custas, despesas processuais e
honorários advocatícios), devendo ser fixada a verba honorária e a
devida majoração após liquidação de sentença, respeitando o disposto
nos incisos I a V do §3o do art. 85 do CPC; e MANTER, nas demais
questões, a sentença tal como lançada.
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO provimento ao
recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado e DOU
parcial provimento ao recurso dos autores para: INCLUIR a verba
do artigo 133 da Constituição Estadual na base de cálculo do
quinquênio; FIXAR os juros moratórios pela Lei no 11.960/09 e
correção monetária pelo IPCA-E; ATRIBUIR a sucumbência em
desfavor da Fazenda Estadual (custas, despesas processuais e
honorários advocatícios), devendo ser fixada a verba honorária e a
devida majoração após liquidação de sentença, respeitando o disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
20
nos incisos I a V do §3o do art. 85 do CPC; e MANTER, nas demais
questões, a sentença tal como lançada.
MAURÍCIO FIORITO
Relator